Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO PERCEBIDO POR POLICIAL MILITAR, CUJO CÔNJUGE TAMBÉM RECEBIA A MESMA RUBRICA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELO PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (policial militar) à condenação do Distrito Federal a se abster de cobranças na folha de pagamento referentes ao auxílio-moradia majorado, percebido nos períodos compreendidos entre janeiro de 2015 a abril de 2017 (R$ 13.799,84), tornando, assim, sem efeito a Notificação 111/2020 - PMDF/DGP/DPPP/AUD.
II. Insurge o requerente contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que o recebimento do auxílio-moradia majorado no período entre janeiro de 2015 a abril de 2017 ocorreu com base na Lei 10.486/2002 e demais normas regulamentares na PMDF, normas que receberam interpretação diferentes posteriormente. Assim, a devolução é indevida uma vez que recebeu de boa-fé tais valores, os quais somente deixou de receber devido à nova interpretação da lei, circunstâncias estas que não podem resultar em ônus ao requerente.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22.11.2007).
IV. No caso concreto, o pagamento do auxílio-moradia de forma majorada decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (a qual, inclusive, teria sido regulamentada no âmbito da PMDF). Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (policial militar, cujo cônjuge receberia a mesma rubrica), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos nos períodos entre janeiro de 2015 a abril de 2017.
V. Entendimento esse também é o adotado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
VI. Nesse norte, é de se dar provimento ao recurso da parte requerente e, assim, julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a: a) se abster de cobrar os valores percebidos pelo requerente, durante os períodos compreendidos entre janeiro de 2015 a abril de 2017, a título de auxílio moradia majorado, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e b) restituir, na forma simples, eventuais quantias já descontadas.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item “VI” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).